Tribunal: TJMT
Processo: 1009463-42.2023.8.11.0007
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009463-42.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SUELI FAGUNDES - CPF: 033.063.061-00 (RECORRENTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1009463-42.2023.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.o 1009463-42.2023.8.11.0007

Recorrente:
Sueli Fagundes.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA –

VERBAS TRABALHISTAS – PROFESSORA – ESTADO DE MATO GROSSO – CONTRATO DE TRABALHO - NULIDADE NÃO VERIFICADA – FGTS E FÉRIAS INDEVIDOS – TEMA 916 STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

In casu
, constata-se que os contratos temporários da autora não extrapolaram o prazo máximo de 12 (doze) meses, prorrogado por mais uma vez, pelo mesmo período, previsto no artigo 11, inciso II, §2o, da Lei Complementar n.o 600, de 19 de dezembro de 2017. Assim, trata-se de contratos temporários plenamente válidos, motivo pelo qual a parte autora não tem direito ao depósito do FGTS e ao recebimento das férias.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1009463-42.2023.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.o 1009463-42.2023.8.11.0007

Recorrente:
Sueli Fagundes.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Sueli Fagundes.

Ação:
de Cobrança – FGTS e Férias.

Origem:

Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta-MT.

Sentença (Id.

209786220
)
:
julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que não
restou comprovada nos autos a existência de nulidade nas contratações temporárias.

Recurso Cível Inominado
(Id.

209786222
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1009463-42.2023.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.o 1009463-42.2023.8.11.0007

Recorrente:
Sueli Fagundes.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Sueli Fagundes em
desfavor do Estado de Mato Grosso, na qual alega, em síntese, que prestou serviços ao ente público recorrido, na função de professora, com os sucessivos contratos temporários de trabalho referentes ao período de
fevereiro de 2018 a 31/12/2023
,
razão pela qual pleiteia

a nulidade contratual de todo o período, bem como o pagamento retroativo do FGTS e das férias.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Considerando que a autora recorrente propôs a ação em
30/11/2023
, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, de forma que a trabalhadora tem direito ao recebimento das parcelas vencidas somente no período de 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação,
restando prescritas as parcelas anteriores a 30/11/2018
.

DO MÉRITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

Registra-se ser imprescindível a demonstração de não cumprimento, na contratação temporária, das balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral (
RE 658.026/MG
), ou seja, de que:
(a) não se trata de uma hipótese excepcional prevista em lei, (b) o prazo de contratação não é predeterminado, (c) a necessidade não é temporária, (d) o interesse público não é excepcional, (e) a necessidade de contratação não era indispensável; e, (f) não se destinava ao suprimento de vacâncias temporárias (
licença médica, licença-prêmio, férias ou outras hipóteses semelhantes
).

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se nas fichas financeiras e nos contratos carreados com a inicial, que a recorrente exerceu a função de professora em contrato temporário durante os seguintes períodos:

a)
05/02/2018 a 21/12/2018
–
11 (onze) meses
;

b)
02/01/2019 a 03/02/2019
–
01 (um) mês;

c)
04/02/2019 a 20/12/2019
–
11
(onze) meses
;

d)
21/12/2019 a 28/01/2020
–
01
(um) mês;

e)

30/06/2022 a 16/12/2022 – 06 (seis) meses;

f)

01/02/2023 a 20/12/2023 – 11 (onze) meses.

No caso, o primeiro período de renovação, 05/02/2018 a 28/01/2020, perdurou por aproximadamente 24 (vinte e quatro) meses, enquanto que o segundo período de renovação, 30/06/2022 a 20/13/2023, perdurou por aproximadamente 17 (dezessete) meses.

Consigna-se que houve intervalo superior a 02 (dois) anos, entre a contratação que teve término em 2020 com a contratação que se iniciou em 2022, eis que não restou comprovada a contratação temporária entre o período de 29/01/2020 a 29/06/2022.

Todavia, percebe-se que as contratações referentes ao ano de 2018 a 2020 não ultrapassaram o prazo de
24 (vinte e quatro) meses
.

A celeuma cinge-se em aferir se a recorrente faz jus ao FGTS e às férias do período contratual de 2018 a 2023.

Elementar que a contratação temporária pela administração pública, conquanto tenha assento constitucional e legal, não pode ser eternizada a critério do administrador, sob pena de evidente violação do preceito fundamental de acesso aos cargos públicos por meio de concurso (artigo 37, II, CF/88), motivo pelo qual a avença que o infringe é reputada nula, consoante prescreve o artigo 37, § 2o, CF/88.

Acerca da matéria, a Lei Complementar n.° 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do poder Executivo do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos.

“Artigo 2o
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:(...)
IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:
a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;
V - admissão de professores auxiliares pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC;

Artigo 11
As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:
(...)II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;
(...)
§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação”.

Assim, no caso em tela, as provas que instruíram o caderno processual não sustentam a versão autoral de que houve a renovação sucessiva do contrato temporário, pois o período de trabalho da servidora temporária não
excedeu o prazo legal.

Portanto, partindo da premissa de que não houve renovações sucessivas do contrato temporário, é necessário reconhecer que o ente público recorrido respeitou os limites legais e, por consequência, não violou o Tema n.o 551 do Supremo Tribunal Federal, que prevê a extensão de direitos dos servidores públicos aos servidores e empregados contratados para atender a necessidade temporária e excepcional do setor público.

Evidencia-se que a contratação foi feita com base no permissivo do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, sem ofensa ao § 2o do referido diploma legal, que assim dispõem:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a
lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
;

(...)

§ 2o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

Dessa forma, tratando-se de contrato temporário plenamente válido, que não possui natureza trabalhista, a recorrente não tem direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, nem ao pagamento das férias.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“SÚMULA DE JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO. PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 551. RECURSO IMPROVIDO. 1. No presente caso, restou comprovado que a Autora foi contratada temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, como Professora, pela Secretaria do Estado de Educação. Segundo a Autora, este foi convocado por vários anos sucessivamente, portanto, faz jus ao recebimento de férias e terço constitucional, além da declaração de nulidade dos contratos pelo período em que trabalhou, sendo ele de 2017 a 2021. 2. Contudo, de acordo com os documentos juntados na inicial é possível verificar que houveram algumas interrupções em sua contratação, conforme abaixo demonstrado: 08/02/2017 a 22/12/2017 05/02/2018 a 21/12/2018 04/02/2019 a 20/12/2019 15/07/2020 a 18/12/2020 01/02/2021 a 20/12/2021 05/08/2021 a 19/08/2021 12/08/2021 a 20/12/2021 15/09/2021 a 20/12/2021 17/03/2022 a 31/05/2022 3. Sendo que no ano de 2020, o início de sua contratação ocorreu em 07/2020 e no ano de 2022 somente contrato em março, portanto, houveram interrupções, logo, não há o que se falar em nulidade da contratação, pois, devidamente comprovado que foi respeitado o prazo máximo disposto no decreto estadual. 4. O Decreto 914, de 27 de novembro de 2007, editado pelo Estado de Mato Grosso regulamenta as previsões contidas no Estatuto do Servidor Público (LC 04/1990) e legislações de carreira, estabelecendo que: “Art. 1o Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público os órgãos da Administração Pública Direta, as Autarquias e as Fundações do Estado de Mato Grosso poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos neste Decreto. (...) Art. 2o Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a: (...) IV – admitir professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros: (...) b) pela Secretaria de Estado de Educação; Art. 8o As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: (...) II – 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas no Art. 2o, incisos II, IV, letra b, e VII, deste decreto; Art. 9o Os prazos previstos no artigo anterior poderão ser prorrogados apenas uma vez, por igual período, desde que haja a devida motivação e o interesse público assim o exigir. (...)” 5. A respeito do direito de recebimento de férias e terço constitucional, o STJ, no julgamento do Tema 551, firmou entendimento que servidores temporários não fazem jus ao recebimento de décimo terceiro e férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, in verbis: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 6. Conforme supramencionado acima, o vínculo contratual entre as partes não extrapolou o prazo máximo previsto no Decreto Estadual, logo, não há o que se falar em nulidade das contratações. Outrossim, não há previsão legal especifica para o pagamento das verbas pleiteadas, cumpre destacar que a portaria No 467/22/GS/SEDUC/MT dispõe sobre o pagamento do adicional de 1/3 de férias somente do período de 2021/2022 e que a própria Autora confirma o pagamento das férias pelo Estado, do período de 2019 a 2021. 7. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal. 8. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 9. Recurso improvido. Condeno a Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (TJ-MT - RI: 10007976020228110048, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/06/2023).”

Por essas razões
, conheço do recurso, todavia, NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1009463-42.2023.8.11.0007

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA.

Recorrente:
SUELI FAGUNDES.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relatora:
Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
16/05/2024.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
Sueli Fagundes
, visando reformar a decisão monocrática prolatada no id. 209786220, que julgou
improcedente
a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Peço vênia à ilustre Relatora para divergir parcialmente do voto prolatado nos autos.

Pois bem, a Constituição Federal de 1988 (CF/1988), no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir
“a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo).

Da análise dos autos, vê-se que
não
houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte autora, pois o período laborado não excedeu o prazo legal.

No caso concreto, a Lei Complementar Estadual no 600/2017, de 19/12/2017, dispõe sobre a contratação por tempo determinado, a saber:

Art. 2o
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela
:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;

V - admissão de professores auxiliares pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC;

Art. 11
As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo de
:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.
(grifei)

De forma detalhada, a reclamante exerceu a função em contrato temporário durante os seguintes períodos:

05/02/2018 a 21/12/2018 – 11 (onze) meses (Técnico Administrativo Educacional);

02/01/2019 a 03/02/2019 – 01 (um) mês (Técnico Administrativo Educacional);

04/02/2019 a 20/12/2019 – 11 (onze) meses (Técnico Administrativo Educacional);

21/12/2019 a 28/01/2020 – 01 (um) mês (Técnico Administrativo Educacional);

30/06/2022 a 16/12/2022 – 06 (seis) meses (Professora);

01/02/2023 a 20/12/2023 – 11 (onze) meses (Professora).

Com efeito, nota-se que as contratações são referentes aos anos de 2018 a 2020 e não ultrapassaram o prazo máximo de
24 (vinte e quatro) meses
, evidenciando que foram realizadas com base no que dispõe o art. 37, IX, da CF/1988.

Assim, trata-se de contrato temporário plenamente válido, o qual não possui natureza trabalhista, de modo que a reclamante não tem direito ao depósito do FGTS. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REGIME DE DIREITO PÚBLICO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. AUSÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. DISCUSSÃO SOBRE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. 1
. No caso concreto, a suposta nulidade da contratação, em razão da ausência de prévio concurso público, foi expressamente afastada pelas instâncias ordinárias, constando do acórdão recorrido que inexiste; nulidade do contrato. Por outro lado, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma da lei, é autorizada constitucionalmente (art. 37, IX). Se o vínculo existente entre o contratado e a Administração Pública não estabelece o direito ao FGTS (regime de direito público), e se não há declaração de nulidade da contratação (na forma prevista no art. 19-A da Lei 8.036/90), não há falar em direito ao depósito do FGTS.
2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp: 1370668 MG 2012/0217156-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2013) (grifei)

No mesmo sentido é o entendimento da
Turma Recursal Única – TJMT:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.
CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI ESTADUAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrida em sua inicial informa que manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário, no cargo de Professora, no período de 12/2021 a 12/2022; conforme se verifica no Portal do Servidor retirado do site do Estado de Mato Grosso pela autora, razão pela qual pleiteia o recebimento de FGTS.

2. Em que pese a autora em suas razões recursais alegar que a contratação temporário perdurou até o ano de 2023, verifico que na petição inicial não foi apresentada esta argumentação, tendo em vista que o pedido foi específico quanto ao período pleiteado, qual seja, o período de 12/2021 a 12/2022.

3. A respeito da contratação por tempo determinado pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, eis o que dispõe os artigos 2o, inciso IV, e artigo 11, inciso II e §2o, da Lei Complementar n. 600 de 19.12.2017, in verbis:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela: a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

4.
Desta forma, verifico que o contrato temporário da autora não extrapolou o prazo máximo de 12 (doze) meses, prorrogado por mais uma vez, pelo mesmo período, previsto no artigo 11, inciso II, §2o, da Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017.

5. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. (...)
(N.U 1070017-92.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023) (grifei).

O artigo 19-A, da Lei no 8.036/1990, dispõe que:
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Logo, não logrando a reclamante em comprovar a existência de nulidade na contratação temporária,
não faz jus ao recebimento de FGTS.

Em relação ao alegado direito ao recebimento das
férias acrescidas do terço constitucional
, no julgamento do RE 1.066.677/MG, analisado sob a sistemática de repercussão geral (Tema 551), o excelso Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese a respeito da matéria discutida na lide:

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal
e/ou contratual em sentido contrário
, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
(STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020) (grifei).

Ainda, vejamos o que dispõe a Lei Complementar no 50/1998 acerca do assunto:

Art. 54
O professor e os demais profissionais
em efetivo
exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de
45 (quarenta e cinco) dias
para o professor (...);

Art. 55

Independente de solicitação
,
será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias
,
um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração
, correspondente ao período de férias.

Art. 56
Aplica-se aos servidores contratados temporariamente
, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção.
(Nova redação dada pela LC
104/02
)
(grifei)

A respeito dessa previsão, o Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do
julgamento
do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000(TEMA 04), fixou a seguinte tese jurídica:

“
i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,
e os professores contratados, em car
á
ter tempor
á
rio, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de f
é
rias
, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso
,
que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário
”. (grifei).

Desse modo,
conclui-se que o presente caso se amolda ao
IRDR n
o
1002789-40.2021.8.11.0000
que, por força do art. 927 do CPC, vincula as decisões dos Juízes e Tribunais, que observarão os acórdãos em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

Portanto, considerando a
expressa previsão em lei estadual
sobre o direito às férias e ao terço constitucional, aplica-se ao caso o entendimento consolidado na tese fixada no recente
Tema 551 do STF
, de modo que a reclamante, de fato, faz jus ao pagamento de tais verbas.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS E TERÇO CONSTITUCIONAL –
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL TEMPORÁRIO
–
NÃO COMPROVA RENOVAÇÃO SUCESSIVA – PROFESSOR – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA –
DIREITO A FÉRIAS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que as renovações sucessivas não tenham sido comprovadas para fins de recebimento do FGTS, o fato não afasta o seu direito ao recebimento de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço)
.

Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1000288-65.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023) (grifei).

Pelas razões expostas, com o devido respeito à ilustre Relatora, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
dou parcial provimento
para reformar parcialmente a sentença recorrida, no sentido de julgar procedente o pedido da reclamante,
quanto ao direito à percepção das férias e 1/3 constitucional de férias
, devidas no período de 01/12/2018 a 31/12/2023 (
deduzidos os valores os pagos
), mantendo-se, no mais, a decisão de primeiro grau,
o
bservado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024